Tribunal: TJSP
Processo: 2292534-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 e 2012. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito apenas em relação ao IPTU do exercício de 2011, diante da ocorrência da prescrição originária, nos termos do art. 487, II, do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em dezembro de 2016, após o

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 e 2012. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito apenas em relação ao IPTU do exercício de 2011, diante da ocorrência da prescrição originária, nos termos do art. 487, II, do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em dezembro de 2016, após o decurso do quinquênio prescricional. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única. Extinção mantida. Recurso não provido.